Tribunal: STJ
Processo: 0030639-55.2015.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648082 - PR
(2024/0176795-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BENINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS
: ARMANDO DE SOUZA SANTANA JUNIOR - PR017176
APARECIDO JOSÉ DA SILVA - PR017607
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
ANDRÉA CAROLINA LEITE BATISTA - PR056594
EMBARGADO
: AMERICA ORIENTE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
EMBARGADO
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE
ADVOGADOS
: THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948
KEN BANSHO NETO - PR091482
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ROCHA LOURES DEMCHUK
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 48c475c9-aa83-480a-bcdd-385364615d55

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648082 - PR (2024
/0176795-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BENINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS
: ARMANDO DE SOUZA SANTANA JUNIOR - PR017176

APARECIDO JOSÉ DA SILVA - PR017607

LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430

ANDRÉA CAROLINA LEITE BATISTA - PR056594
EMBARGADO
: AMERICA ORIENTE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
EMBARGADO
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE
ADVOGADOS
: THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948

KEN BANSHO NETO - PR091482
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ROCHA LOURES DEMCHUK
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem recurso
art. 1.022
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição,
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por BENINVEST
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA, contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela
parte embargante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E
DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO C/C MULTA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53990151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 50d2032b-6fa9-46ed-9c7c-113ab7ed2b2c

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico e desconstituição de averbação c/c
multa indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu
art. 932,
Súmula 568/STJ,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão é
contraditório e omisso.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por BENINVEST
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA, contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela
parte embargante.
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é contraditório e omisso.
No que tange à alegada contradição, defende que não se pode dizer que
não houve negativa de prestação jurisdicional e ao mesmo tempo entender que a
parte embargante não demonstrou o devido prequestionamento suscitado.
Aqui, vale destacar que as razões recursais que apontam possível
contradição se assemelham à alegação de possível omissão quanto à nulidade
absoluta por incompetência territorial do Tabelião, sustentada pela parte
embargante nas razões dos embargos de declaração (e-STJ fl. 2049), que ora se
analisa em conjunto, já que o resultado é idêntico.
Com relação a uma possível contradição, vale destacar o que a parte
embargante consignou nas razões do recurso especial (e-STJ fl. 1759):
“Com efeito, nos embargos de declaração opostos, apontou-se que inexiste
da CARDOLAR na pretensão de declaração de nulidade
venire contra factum proprium
da escritura pública por ter sido lavrada fora da circunscrição do Município de Tunas, o
que não foi devidamente apreciado (artigo 489, § 1o, IV, CPC).”
Documento eletrônico VDA53990151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 50d2032b-6fa9-46ed-9c7c-113ab7ed2b2c

Sem razão, contudo, porquanto o TJ/PR assim se manifestou (e-STJ fl.
1548):
“Ainda, a omissão apontada quanto ao fato de que a decisão reputou
válido o negócio jurídico efetivado por serventuário fora dos limites de sua
circunscrição, além de se tratar de inovação recursal, constitui evidente venire contra
, assim como sustentado nas contrarrazões dos presentes embargos
factum proprium
(Ref. Mov. 12.1).
Isto porque, pelas informações prestadas pela testemunha em audiência
de instrução, restou demonstrado que o tabelião foi escolhido pela própria
.”
embargante
Em outro trecho, no julgamento dos embargos de declaração opostos por
BENINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., parte igualmente embargante,
o TJ/PR foi objetivo e destacou que:
“Está claro pela leitura do acórdão embargado que a escolha do tabelião
decorreu da própria parte CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA, esclarecimento que foi
obtido através da prova testemunhal (Ref. Mov. 339.3) que, inclusive, afirmou ser uma
prática recorrente entre as partes.” (e-STJ fl. 1686)
Na sequência, é preciso destacar outra argumentação da parte
embargante, suscitada nas razões do recurso especial, sendo ela no sentido e que
demonstrou-se, ademais, a invalidade da quitação e até mesmo a sua
impossibilidade jurídica, em decorrência da extinção sem resolução do mérito da
ação de consignação em pagamento, o que foi afastado com base em argumentos
genéricos e abstratos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (artigo
489, § 1o, III, CPC). (e-STJ fl. 1759)
Por mais uma vez, sem razão a parte embargante, pois, quanto o ponto, o
TJ/PR assim se expressou:
“Ademais, o negócio jurídico firmado entre as partes é válido e inexistindo
outras provas em sentido contrário, não há que se falar em desconstituição da
quitação dada por procurador com amplos poderes.
Convém salientar ainda que, em atenção ao disposto no
do CPC, o
art. 10
julgamento do feito foi convertido em diligência para que as partes se manifestassem
acerca de eventual nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (Ref. Mov.
26.1).
Porém, após as manifestações apresentadas em Ref. Mov. 29.1; 31.1 e
33.1, da análise das provas e, sobretudo, das alegações tecidas nos recursos
interposto, não há que se falar sequer em um possível vício de consentimento capaz
de afastar a presunção de quitação dada ao instrumento.
Por todo o exposto, não havendo provas a desconstituir a quitação
outorgada na escritura púbica de compra e venda, os pleitos de rescisão contratual ou
inadimplemento contratual devem ser afastados.” (e-STJ fl. 1488-1489)
Já no julgamento dos embargos de declaração opostos por CARDOLAR
SOCIEDAD ANONIMA, consignou que:
Documento eletrônico VDA53990151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 50d2032b-6fa9-46ed-9c7c-113ab7ed2b2c

“O reconhecimento da quitação foi devidamente e amplamente
fundamentado no acórdão embargado. Pela detida análise das provas produzidas nos
autos, verificou-se que, na escritura de compra e venda, a parte embargante outorgou
a quitação das obrigações avençadas por procurador devidamente constituído.” (e-STJ
fl. 1547)
Ainda, no que tange à outra possível contradição, defende que é
juridicamente paradoxal e é impossível a coexistência de uma quitação válida com
uma ação de consignação de pagamento, referente à mesma obrigação, que foi
extinta, sem mérito, por falta de depósito, pois a quitação é o efeito liberatório do
pagamento e a ausência de depósito na consignatória, por outro lado, significa a
ausência de pagamento.
Por mais esse ângulo, sem razão a parte embargante, porquanto o TJ/PR
assim entendeu:
“Além disso, não há contradição entre a extinção do presente feito, sem
resolução do mérito, e a improcedência da ação declaratória de nulidade ante o
reconhecimento da quitação outorgada na escritura de compra e venda. Deve-se
assinalar que a extinção da ação de consignação em pagamento ocorreu sem
julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual, não havendo, assim,
enfrentamento do mérito da ação.” (e-STJ fl. 1553)
No ponto, deve ser observado que esse posicionamento foi confirmado
quanto do julgamento dos embargos opostos por BENINVEST INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., parte igualmente embargante (e-STJ fl. 1617):
“Além disso, não há contradição entre a extinção do presente feito, sem
resolução do mérito, e a improcedência da ação declaratória de nulidade ante o
reconhecimento da quitação outorgada na escritura de compra e venda. Deve-se
assinalar que a extinção da ação de consignação em pagamento ocorreu sem
julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual, não havendo, assim,
enfrentamento do mérito da ação.”
Em outra análise, já quanto à omissão por conta de pagamento a terceiro
sem poderes de quitação, aduz que o valor de R$ 600.000,00 não foi vertido em
dinheiro à parte embargante CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA ou a seu procurador
com poderes para receber, JOSÉ DEVANIR FRITOLA, não tendo o TJ/PR se
manifestado sobre a questão.
Segue sem razão a parte embargante, uma vez que o TJ/PR assim se
manifestou:
“Primeiramente, pois, na escritura de compra e venda, a parte
embargante, através de procurador devidamente constituído, sr. José Devanir Frítola,
outorgou a quitação das obrigações avençadas no instrumento (Ref. Mov. 1.4).
Ademais, o negócio jurídico firmado entre as partes é válido e inexistindo
outras provas em sentido contrário, não há que se falar em desconstituição da
quitação dada por procurador com amplos poderes.
Documento eletrônico VDA53990151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 50d2032b-6fa9-46ed-9c7c-113ab7ed2b2c

Convém salientar ainda que, em atenção ao disposto no
do CPC, o
art. 10
julgamento do feito foi convertido em diligência para que as partes se manifestassem
acerca de eventual nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (Ref. Mov.
26.1).
Porém, após as manifestações apresentadas em Ref. Mov. 29.1; 31.1 e
33.1, da análise das provas e, sobretudo, das alegações tecidas nos recursos
interposto, não há que se falar sequer em um possível vício de consentimento capaz
de afastar a presunção de quitação dada ao instrumento.
Conforme reconhecido em sentença e não impugnado pela autora por
meio de recurso de apelação, houve a autorização da compra e venda do respectivo
imóvel pelo representante da empresa sr. Nelson Bufrem, o que, por si só, seria capaz
de afastar eventual vício de consentimento.
Por todo o exposto, não havendo provas a desconstituir a quitação
outorgada na escritura púbica de compra e venda, os pleitos de rescisão contratual ou
inadimplemento contratual devem ser afastados.” (e-STJ fl. 1488)
Ainda, no sentido do vício da omissão, aqui no tocante ao vício de
representação, entende que a procuração utilizada por JOSÉ DEVANIR FRITOLA não
lhe conferiu os necessários poderes específicos, pois a alienação de bens exige
poderes especiais e expresso, segundo dispõe o artigo 661, § 1o, do Código Civil.
No entanto a alegação não se sustenta, uma vez que JOSÉ DEVANIR
FRITOLA agiu depois de autorizado por NELSON BUFREM, representante da parte
embargante.
Sobre esse aspecto, o TJ/PR se manifestou e entendeu que:
“Primeiramente, pois, na escritura de compra e venda, a empresa autora,
, Sr. José Devanir Frítola, outorgou a
através de procurador devidamente constituído
quitação das obrigações avençadas no instrumento (Ref. Mov. 1.4).
Embora o Sr. Nelson Bufrem não tenha reconhecido a negociação
discutida nos autos durante o seu depoimento na audiência de instrução e
julgamento, afirmou que o procurador que outorgou a quitação é de sua plena
confiança, que nunca realiza negócios sem a sua prévia autorização e que até os dias
de hoje presta serviços advocatícios.
Conforme reconhecido em sentença e não impugnado pela parte
embargante por meio de recurso de Apelação, houve a autorização da compra e
venda do respectivo imóvel pelo representante da empresa Sr. Nelson Bufrem, o que,
por si só, seria capaz de afastar eventual vício de consentimento.
Por fim, é cediço que, nos termos do
do CPC e 215 do CC, a
art. 405
escritura pública é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Logo, não
havendo provas capazes de elidir as informações ali prestadas, devem ser
consideradas como verdadeiras.” (e-STJ fl. 1488-1489)
No mesmo sentido decidiu ao analisar as razões da parte embargante
BENINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (e-STJ fls. 1738-1745):
“Como supracitado, em sede de apelação, esta Câmara Cível reconheceu a
quitação outorgada ao negócio jurídico objeto da escritura pública, tendo em vista que
houve a autorização da compra e venda do respectivo imóvel pelo representante da
.” (e-STJ fl. 1741)
empresa
Documento eletrônico VDA53990151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 50d2032b-6fa9-46ed-9c7c-113ab7ed2b2c

Assim, malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura dos
embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de contradição e omissão, mas, ao contrário, percebe-se
nitidamente que o desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos
embargos de declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora se
embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os pressupostos
específicos para o seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
nos embargos de declaração no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53990151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 50d2032b-6fa9-46ed-9c7c-113ab7ed2b2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.648.082 / PR
Número Registro: 2024/0176795-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00306395520158160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS : ARMANDO DE SOUZA SANTANA JUNIOR - PR017176
APARECIDO JOSÉ DA SILVA - PR017607
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
ANDRÉA CAROLINA LEITE BATISTA - PR056594
AGRAVADO
: AMERICA ORIENTE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
AGRAVADO
: MARLUZ LACERDA DALLEDONE
ADVOGADOS : THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948
KEN BANSHO NETO - PR091482
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ROCHA LOURES DEMCHUK
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : CARDOLAR SOCIEDAD ANONIMA
Documento eletrônico VDA55073288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 1b0c07d7-4460-49bb-828d-eacdc45e9fb5

ADVOGADOS
: ARMANDO DE SOUZA SANTANA JUNIOR - PR017176
APARECIDO JOSÉ DA SILVA - PR017607
LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
ANDRÉA CAROLINA LEITE BATISTA - PR056594
EMBARGADO : AMERICA ORIENTE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.
EMBARGADO : MARLUZ LACERDA DALLEDONE
ADVOGADOS
: THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948
KEN BANSHO NETO - PR091482
INTERES.
: PAULO HENRIQUE ROCHA LOURES DEMCHUK
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 1b0c07d7-4460-49bb-828d-eacdc45e9fb5